Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-34.2020.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Imóvel residencial. Indenização por danos causados ao imóvel locado. Ausência de laudo bilateral de vistoria final. Insuficiência de fotos e recibos para demonstrar o alegado dano e o uso anormal do imóvel pelo locatário. Jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Sentença reformada. Apelação provida. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Imóvel residencial. Indenização por danos causados ao imóvel locado. Ausência de laudo bilateral de vistoria final. Insuficiência de fotos e recibos para demonstrar o alegado dano e o uso anormal do imóvel pelo locatário. Jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Sentença reformada. Apelação provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.